Tribunal: TCU
Processo: 020.830/2022-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-23

Ementa:
Embargos de declaração opostos pelo Sr. Antônio Soares de Sena ao Acórdão 3.385/2025 - 1a Câmara

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de embargos de declaração opostos pelo Sr. Antônio Soares de Sena ao Acórdão 3385/2025-TCU-Primeira Câmara , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração, para, no mérito, rejeitá-los; e 9.2. dar ciência desta deliberação ao recorrente, ao Município de Gonçalves Dias/MA, ao Ministério do Esporte, à Caixa Econômica Federal e à Procuradoria da República no Estado do Maranhão.